Tribunal: TJDFT
Processo: 0709116-09.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE COLETIVO URBANO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUEDA DE PASSAGEIRO. FRENAGEM ABRUPTA DO ÔNIBUS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de ação de indenizatória na qual a parte autora narrou que em 08/10/2022 utilizou ônibus da empresa ré e que, durante o percurso, o motorista realizou uma freada abrupta, resultando em sua queda. Afirmou ter sofrido múltiplas lesões, sendo socorrida pelos Bombeiros e levada ao Hospital de Base de Brasília. Além disso, informou ter registrado um boletim de ocorrência e ter sido encaminhada ao Instituto Médico Legal para a realização de exames. Por fim, requereu uma indenização de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) por danos morais.
2. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar a parte ré à reparação por dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais).
3. Irresignada, a empresa ré interpôs recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
4. Em suas razões recursais, a empresa recorrente defende, em síntese, que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, visto que, conforme demonstrado em vídeo, a recorrida não utilizou dos apoios de mão que servem para a segurança dos passageiros. Requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado a título de dano moral.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6.1. Sabe-se, ainda, que a responsabilidade pelos serviços prestados pela empresa ré, no presente caso, é objetiva, ou seja, independe de culpa, conforme estatuído no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
7. É certo que os transportes coletivos possuem pegadores a fim de proporcionar maior segurança ao usuário, todavia, isso não elide a responsabilidade civil da empresa ré.
7.1. In casu, ao analisar o vídeo acostado no ID 50038630, verifica-se que o empregado da recorrente demora na saída com o transporte coletivo, o que faz com que ele empregue uma aceleração maior que a normal, causando o dano experimentado pela autora, situação que afasta a culpa exclusiva da vítima.
8. A situação vivenciada pela recorrida está para além dos meros dissabores, tendo lhe causado transtornos e aborrecimentos que ultrapassam os percalços do dia a dia, razão pela qual restou configurado o dever de indenização por dano moral suportado pela recorrida.
9. No tocante ao pedido de redução da reparação pelos danos morais, ao determinar o valor da reparação por danos morais, é necessário levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a extensão do dano, a situação do prejudicado e a capacidade econômica do responsável, evitando assim o enriquecimento injusto do prejudicado.
9.1. Neste ponto, entendo que a redução do valor arbitrado em sentença é medida impositiva, razão pela qual entendo razoável e proporcional a fixação da reparação por dano moral no valor de R$ 3.000.00 (três mil reais).
10. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a empresa recorrente à reparação por dano moral no importe de R$ 3.000.00 (três mil reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da prolação da sentença.
11. Conforme se extrai do artigo 55, caput, da Lei 9.099/95, as custas processuais e os honorários advocatícios são devidos somente quando o recorrente for integralmente vencido no recurso.
12. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.